Tribunal: STF
Processo: ARE 1541568
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a seguinte ementa (Doc. 72, fl. 4):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SAT/RAT E TERCEIROS. DESCONTO DE VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E PLANO DE SAÚDE. REMUNERAÇÃO DO EMPREGADO. INCIDÊNCIA. TEMA 1.174/STJ. 



    1. A contribuição previdenciária patronal e as contribuições ao SAT/RAT e a terceiros incidem sobre o valor bruto das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados (art. 22, I, da Lei nº 8.212/91). 



    2. Ao julgar o Tema 1.174 dos recursos repetitivos, o STJ decidiu que "As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da contribuição de terceiros".



    No RE (Doc. 84), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MA ACESSÓRIOS LTDA. alega que o acórdão recorrido violou os artigos 149; e 195, I, “a”, da CF/1988, ao confirmar a sentença que denegou a segurança para assegurar o direito da impetrante de não mais recolher as contribuições previstas no artigo 22, I e II da Lei 8.212/1991 e demais contribuições sociais gerais destinadas a terceiros, sobre os valores pagos/descontados de seus empregados por uso de vale transporte, vale alimentação e assistência médica/plano de saúde, a título de coparticipação, bem como o direito à restituição/compensação dos valores.



    Aduz que as contribuições ao RAT (Riscos Ambientais de Trabalho) e às destinadas a terceiros, denominadas “Contribuições do Sistema S” não têm natureza salarial.



    Defende que “a legítima incidência das contribuições ao RAT/SAT e ao “Sistema S”, se dá tão-somente sobre as verbas de caráter remuneratório pagas aos funcionários, excluindo-se da base de cálculo os valores de natureza compensatória e indenizatória pagos pela Empresa” (Doc. 84, fl. 8).



    Sustenta que “as despesas, quando decorrentes de assistência por convênios médicos, oferecidas aos trabalhadores e custeadas por seus empregadores, não servirão de base de cálculo para a incidência de contribuições previdenciárias, pois tais valores não se revestem de natureza retributiva pelo trabalho efetivamente por eles prestado. E a mesma linha de raciocínio adotada para os casos de custeio de despesas médicas por parte do empregador, em coparticipação, deve ser aplicada no caso em voga, em que parte dos gastos relativos a assistência de saúde são descontados/destacados pela Impetrante diretamente na folha de pagamento de seus funcionários, mas não se referem a compensação pelo efetivo trabalho desempenhado pelos trabalhadores” (fls. 12, Doc. 84).



    Sustenta que, da mesma forma, o vale-transporte e vale-alimentação não possuem natureza salarial, e por isso não devem compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias (fls. 13-15, Doc. 84). 



    Em seguida, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE com base na tese fixada no Tema 1221-RG, segundo a qual “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia atinente à possibilidade de excluir os valores relativos ao imposto de renda da pessoa física e à contribuição previdenciária dos empregados e trabalhadores avulsos, retidos na fonte pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas ao seguro acidente do trabalho e risco ambiental do trabalho (SAT/RAT) e a terceiros" (Doc. 97).



    Interposto Agravo Interno dessa decisão (Doc.108), o Tribunal de origem afastou a aplicação ao caso do Tema 1221 e, em novo exame de admissibilidade, negou seguimento ao RE ao fundamento de que a análise da pretensão recursal insere-se no contexto infraconstitucional, tornando indireta e reflexa eventual ofensa à CF (Doc. 119).



    No Agravo, a parte sustenta que o acórdão recorrido violou à Constituição Federal (Doc. 128).



    Nesta CORTE, a ilustre Presidência determinou a devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento do Tema 1393 da repercussão geral (Doc. 139).



    Todavia, o Juízo local determinou a remessa do processo ao STF, ao fundamento de que a matéria posta a análise é diversa daquele precedente paradigma (Doc. 147).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 84, fl. 4):



    “III - DA REPERCUSSÃO GERAL DO PRESENTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ATENDIMENTO AO QUANTO DISPOSTO NO ARTIGO 102, §3° DA CF Uma vez traçada rápida síntese do quanto transcorrido nos presentes autos, bem como esclarecido ao final do tópico acima os dispositivos constitucionais ditos violados, cabe, agora, demonstrar a viabilidade do recurso, para, no tópico seguinte, evidenciar com maior detalhamento as efetivas máculas impostas ao Ordenamento Constitucional pela r. decisão recorrida que, por sua vez, não comporta qualquer outro recurso nas instâncias ordinárias.



    A Emenda Constitucional nº 45/2004, que instituiu a chamada “Reforma do Judiciário” trouxe ao nosso ordenamento jurídico novo requisito de admissibilidade da súplica rara. Com efeito, referida emenda deu nova redação ao parágrafo 3º, do artigo 102, da Constituição Federal, conforme segue: (...)



    Contudo, observa-se que o legislador deixou ao encargo da lei os parâmetros para definição do que seria “... repercussão geral das questões constitucionais...”. O Novo Código de Processo Civil trata da quaestio em seu artigo 1.035, o qual tem a seguinte redação: (...)



    Assim sendo, em atendimento ao quanto previsto no §1°, do artigo 1.035, do Novo CPC, acima transcrito, passa a Recorrente a discorrer sobre as questões relevantes que ultrapassam os interesses subjetivos da causa. No caso em tela, a não aplicação do quanto previsto nos artigos 195, I, “a” e 149, da Magna Carta, da CF/88, tem enorme impacto à Recorrente, eis que contraria alguns dos princípios basilares do ordenamento jurídico.



    Ademais, percebe-se que a questão ora suscitada no presente recurso e trazido ao elevado crivo de Vossas Excelências trará repercussões à economia como um todo, e não apenas à Recorrente, vez que também servirá de parâmetros para julgamentos futuros, em perfeita consonância com o princípio da segurança jurídica.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem confirmou a sentença que denegou a segurança impetrada pela empresa recorrente visando ao não recolhimento das contribuições previstas no artigo 22, I e II, da Lei 8.212/1991, bem como das contribuições sociais gerais destinadas a terceiros (Sistema S), sobre os valores pagos/descontados de seus empregados por uso de vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica/plano de saúde, a título de coparticipação, aos seguintes fundamentos (fl. 1, Doc. 72):



    “Cinge-se a controvérsia sobre a exigibilidade das contribuições patronais (CPP, adicional ao RAT e terceiros) sobre os valores descontados de seus empregados a título de vale transporte, vale alimentação e assistência médica/plano de saúde. 



    A base de cálculo das contribuições previdenciárias (cota patronal) é o total das remunerações devidas ou creditadas aos segurados empregados (art. 22, I, da Lei nº 8.212/91). 



    Portanto, significa que a contribuição previdenciária patronal incide sobre o valor total bruto da remuneração auferida pelo empregado. 



    Nesse diapasão, os valores descontados do salário dos empregados pelos benefícios recebidos a título de vale transporte, vale alimentação e assistência médica/plano de saúde não representam encargo adicional à folha de pagamento do empregador, ou seja, a importância do salário ao qual o trabalhador tem direito não se modifica quando existem descontos correspondentes a sua participação no custeio dos benefícios recebidos. 



    Logo, não há sentido em desconsiderá-los da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal.”



    Por sua vez, a empresa recorrente alega que não incide contribuição previdenciária sobre as verbas indicadas, tendo em vista o seu caráter indenizatório.



    No que diz respeito à natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária, o Plenário desta CORTE, no julgamento do ARE 1.260.750-RG (Tema 1100, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 15/9/2020), fixou a seguinte tese:



    É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991. 



    Eis a ementa do julgado: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. HABITUALIDADE. FOLHA DE SALÁRIO. TEMA 1.100. DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 1.260.750. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos, à luz do art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991, deve ser observado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do ARE 1.260.750 (Tema 1.100), no qual se decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria (infraconstitucionalidade). 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.” 



    Na mesma linha:



    “EMENTA Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.” (ARE 1.312.283-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 3/5/2021) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRVAO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente